Tribunal: TJSP
Processo: 2161176-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – DESEMPREGADO – PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que o agravante afirma encontra-se atualmente desempregado e sem auferir renda – Comprovante de salário, relativo ao mês de setembro de 2019, em valor líquido

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – DESEMPREGADO – PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que o agravante afirma encontra-se atualmente desempregado e sem auferir renda – Comprovante de salário, relativo ao mês de setembro de 2019, em valor líquido inferior a um salário mínimo – Pessoa que se declara isenta de prestar declaração anual de renda – Ausência de esclarecimento acerca da relação jurídica havida com a parte ré, que não afasta, por si só, a incompatibilidade com a alegada hipossuficiência financeira – Presunção da declaração da pessoa natural que deve prevalecer, aguardando-se eventual impugnação da parte contrária - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator – Inteligência dos arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 100, do NCPC – Hipótese em que já foi observado em 1a instância o disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC - Benefício concedido – Precedentes do C. STJ – Decisão reformada - Agravo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161176-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
RODNEY CARDOSO DE CAMPOS, é agravado MONIQUE ALINE BISPO
GARCIA DIOGO HAYNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161176-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36454
AGRV.No: 2161176-56.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 4a VARA CÍVEL
AGTE. : RODNEY CARDOSO DE CAMPOS
AGDA. : MONIQUE ALINE BISPO GARCIA DIOGO HAYNES (NÃO CITADA)
JUIZ PROLATOR: HEBER MENDES BATISTA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -
PESSOA FÍSICA
DESEMPREGADO
PRESUNÇÃO DA
DECLARAÇÃO - Presunção decorrente da declaração de
insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em contrário
Hipótese em que o agravante afirma encontra-se atualmente
desempregado e sem auferir renda Comprovante de salário, relativo
ao mês de setembro de 2019, em valor líquido inferior a um salário
mínimo Pessoa que se declara isenta de prestar declaração anual de
renda Ausência de esclarecimento acerca da relação jurídica havida
com a parte ré, que não afasta, por si só, a incompatibilidade com a
alegada hipossuficiência financeira
Presunção da declaração da
pessoa natural que deve prevalecer, aguardando-se eventual
impugnação da parte contrária - Novo Código de Processo Civil que, ao
regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o
entendimento deste relator Inteligência dos arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e
100, do NCPC Hipótese em que já foi observado em 1a instância o
disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC - Benefício concedido
Precedentes do C. STJ Decisão reformada - Agravo provido”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
13.07.2020, tirado de ação de execução de título extrajudicial,
em face da r. decisão publicada em 02.07.2020, que indeferiu o
pedido de assistência judiciária gratuita ao exequente, ora
agravante.
Sustenta a agravante que no momento atual
encontra-se desempregado e não aufere renda, tendo demonstrado
se tratar de pessoa isenta de prestar declaração anual de
renda. Os documentos juntados aos autos comprovam suas
alegações. Deve prevalecer a presunção da declaração firmada
pela pessoa natural, nos temos do art. 98 do NCPC, e da
jurisprudência. Requer a concessão de efeito suspensivo, e, ao
final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão
agravada (fls. 01/08).
Recurso processado com suspensividade (fls.
41/42).
Decorrido o prazo in albis sem oposição quanto
ao julgamento virtual (fls. 45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161176-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
No campo da assistência jurídica, dispõe o
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “O Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
As pessoas físicas e jurídicas fazem jus à
prestação
de
assistência
jurídica,
mediante
prova
da
insuficiência de recursos.
Têm,
igualmente,
direito
à
assistência
judiciária preconizada no NCPC, que compreende as isenções
constantes de seu artigo 98, §1o, dentre outras: a) isenção das
taxas judiciárias e dos selos.
No caso da pessoa física, esta faz jus à
assistência judiciária, em face da clareza do art. 99, §3o, do
NCPC, contentando-se o legislador, regra geral, com a simples
afirmação da condição de estar impossibilitado financeiramente.
Já a norma constitucional exige prova da
insuficiência de recursos para a obtenção da assistência
jurídica, a qual diz respeito à nomeação de defensor
(advogado).
Relativamente
à
assistência
judiciária
(isenção do pagamento das custas e despesas), no caso da pessoa
física, passou a viger o NCPC, o qual passou a regular alguns
aspectos da assistência judiciária, a partir de seu art. 98,
que assim dispõe:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.”.
O art. 99, §§ 2o e 3o, do NCPC, por sua vez,
estabelecem:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161176-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”.
Em primeira instância, através da r. decisão
de fls. 16, o MM. Juiz “a quo” concedeu prazo ao agravante para
esclarecer, para fins de melhor apreciação do pedido de justiça
gratuita, sua relação com a pessoa jurídica a quem a cártula
está nominada, bem como o tipo de relação comercial que gerou
tal pagamento.
Ou seja, ainda que minimamente, já foi
observado em 1a instância o disposto no art. 99, §2o, segunda
parte, do NCPC.
O agravante, por sua vez, deixou transcorrer
referido prazo in albis (fls. 19).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada,
indeferindo o benefício postulado, sob os seguintes fundamentos
(fls. 20 dos autos principais):
“(...)Nada obstante, porque silente o credor
aos termos da segunda parte daquela decisão,
indefiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Providencie, pois, a parte autora, o
recolhimento das custas devidas, sob pena de
indeferimento da inicial”.
Contra esta r. decisão insurge-se o autor, ora
agravante; e com razão.
O agravante, auxiliar de escritório, solteiro,
afirmou a insuficiência de seus recursos, como exigido pelo
§3o, do art. 99, do NCPC, declarando não ter condições de arcar
com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio ou de
sua família (fls. 10).
Afirmou se tratar de pessoa isenta de prestar
declaração anual de renda, ao menos desde 2018 (fls. 11/15),
através da juntada de páginas extraídas do site da Receita
Federal.
Trouxe aos autos cópia de seu 'recibo de
pagamento', relativo ao mês setembro de 2019, quando exercia o
cargo de auxiliar de informática, no valor de R$877,68 líquidos
mensais (fls. 28), o que corresponde a menos de 01 salário
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161176-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Importante destacar que o agravante afirma,
nas razões recursais, que “...no momento atual, está
desempregado e não aufere renda” (fls. 04 das razões
recursais).
Ainda que não tenha trazido aos autos cópia de
sua CTPS, ou extratos de movimentação de conta corrente, é
cediço que no caso da pessoa natural, deve prevalecer a
presunção de sua declaração, firmada sob as penas da lei, e nos
moldes do art. 99, §3o, do NCPC.
Desta forma, respeitado o entendimento do MM.
Juiz “a quo”, o simples fato do agravante deixar de esclarecer
qual o relacionamento com a pessoa jurídica a quem a cártula
está nominada, não revela, por si só, a incompatibilidade com a
alegada hipossuficiência financeira.
Assim, tendo em vista que a lei somente exige
a insuficiência de recursos (art. 98, caput, do NCPC), e
prevalecendo a presunção da declaração da pessoa natural (art.
99, §3o, do NCPC), entende-se que no caso em análise estão
satisfatoriamente preenchidos os requisitos legais para a
concessão da benesse.
Sobre o tema, veja-se o precedente citado no
CPC Anotado de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em
notas de rodapé ao art. 5o da Lei no 1.060/50:
“Somente em situações em que salte aos olhos
inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de
ofício da assistência judiciária (RT 824/278)”.
Assim, inexistindo elementos que afastem a
presunção, deve o benefício ser concedido, aguardando-se
eventual impugnação da parte contrária, nos termos do art. 100,
do NCPC, a qual cabe o ônus de provar se o agravante possui ou
não condições de arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais.
Reporta-se, ainda, à citação latina, tirada do
“Pequeno Dicionário Jurídico das Citações Latinas”, de autoria
de “Tássilo Orpheu Spalding”, 2a edição, à fl. 56, a qual
representa verdadeiro luzeiro na eterna obscuridade da
interpretação da lei: “Indultum a jure beneficium non est
álicui auferendum”, a qual significa: “Não se deve privar
ninguém do privilégio que o Direito lhe concede”. Esta sentença
é do antigo Direito Canônico, mas usada em Direito Civil e
Filosofia (Cf. o Cân. 4 do atual Códex Júris Conónici (1947).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161176-56.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Outrossim, o Colendo STJ, em diversos arestos
de casos análogos a este, assim decidiu:
“REsp
851087/PR
-
RECURSO
ESPECIAL
-2006/0100906-4
Rel.Ministro JOSÉ DELGADO
Data do
Julgamento - 05/09/2006 - T1 - PRIMEIRA TURMA
EMENTA -
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PESSOAS FÍSICAS.
ALEGAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA PELA PARTE RÉ.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI. ART. 4o, § 1o, DA LEI No 1.060/50.
INTERPRETAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA APONTADA
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. (...) 3. O art. 4o, § 1o, da Lei
1.060/50 é muito claro ao disciplinar que a necessidade do
benefício de assistência judiciária gratuita é auferida pela
afirmação da própria parte. A negativa do benefício fica
condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à
verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é
deste de provar que o autor não se encontra em estado de
miserabilidade jurídica. 4. No presente caso, não tendo sido
comprovado pelo réu a boa condição financeira dos autores, nos
termos exigidos pelo § 1o do art. 4o da Lei no 1.060/50,
visualiza-se a violação deste preceito legal, merecendo reforma
o acórdão recorrido. 5. Recurso especial parcialmente conhecido
e provido”.
“AgRg no Ag 1358935 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0191891-0
REL. Ministro RAUL
ARAÚJO - T4 - QUARTA TURMA- DATA DO JULGAMENTO - 14/12/2010 -
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DEFERIMENTO.
MATÉRIA
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Em observância ao
princípio
constitucional
da
inafastabilidade
da
tutela
jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88, é
plenamente cabível a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei
1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu
art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção
que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as
despesas do processo. 2. O dispositivo legal em apreço traz a
presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o
benefício não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento,
sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a
assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é
relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência
do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161176-56.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de assistência se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente. 3. No caso dos autos, o
Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório
constante dos autos, concluiu por manter o deferimento do
pedido de assistência judiciária gratuita do ora recorrido,
circunstância que inviabiliza o exame da controvérsia em sede
de recurso especial, conforme preconizado no enunciado no 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento”.
É o caso, portanto, de reformar-se a r.
decisão agravada, para deferir o benefício da gratuidade em
favor do agravante, o qual é titular do privilégio da
presunção, assim como já decidiu o C. STJ, em inúmeros outros
casos semelhantes a este.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
Salles Vieira, Relator